Tribunal: TJES
Processo: 5000594-56.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-07-21

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000594-56.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EZEQUIEL SCHIMIDT DIAS

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA - ES34608-A, LANA KARINE GRINEVALD GOMES - ES28740-A, THAYNA DA SILVA VILAS BOAS - ES36200

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PARCIAL CONHECIMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

O revisionante foi condenado, nos autos da ação penal nº 0007070-81.2011.8.08.0035, pelo delito previsto no artigo 157, §2°, incisos I, II e V, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 8 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 30 dias-multa, em regime inicial fechado.

A revisão criminal foi interposta com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando ao redimensionamento da pena-base e à reapreciação da fração de redução aplicada em virtude da atenuante da menoridade relativa.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial conhecimento da revisão criminal e, na parte conhecida, pela procedência quanto à correção da fração aplicada à atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa das consequências do crime na sentença foi devidamente fundamentada, a ponto de justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal; (ii) saber se a fração de redução aplicada em razão da atenuante da menoridade relativa deve ser recalculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal.

6. A análise das consequências do crime já foi objeto de debate no julgamento da apelação, tendo sido rejeitada a tese defensiva. A sentença apresentou fundamentação idônea, destacando os prejuízos às vítimas, que não tiveram todos os bens restituídos, motivo pelo qual não se conhece do pedido quanto ao redimensionamento da pena-base.

7. Quanto à aplicação da atenuante da menoridade relativa, verifica-se que a sentença reduziu a pena em apenas três meses, o que se mostra desproporcional. Aplicando-se a fração de 1/6 sobre a pena-base de 6 anos de reclusão, a pena intermediária deve ser fixada em 5 anos.
8. Com o reconhecimento das três majorantes do artigo 157, §2°, incisos I, II e V, do Código Penal, aplica-se a fração de 1/3, resultando em 6 anos e 8 meses de reclusão.

9. Incidindo ainda a causa de aumento do artigo 70 do Código Penal, aplica-se a fração de 1/6, resultando na pena definitiva de 8 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Conhecido parcialmente o pedido de revisão criminal, e na parte conhecida, julgado procedente, com redimensionamento da pena para 8 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
Tese de julgamento: “A fixação da fração de 1/6 para a redução da pena em razão da atenuante da menoridade relativa deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo insuficiente a mera redução simbólica”.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 33, §2º, “a”; art. 59; art. 70; art. 157, §2º, incisos I, II e V.
Código de Processo Penal, art. 621, incisos I e III.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000594-56.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EZEQUIEL SCHIMIDT DIAS

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PARCIAL CONHECIMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

O revisionante foi condenado, nos autos da ação penal nº 0007070-81.2011.8.08.0035, pelo delito previsto no artigo 157, §2°, incisos I, II e V, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 8 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 30 dias-multa, em regime inicial fechado.

A revisão criminal foi interposta com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando ao redimensionamento da pena-base e à reapreciação da fração de redução aplicada em virtude da atenuante da menoridade relativa.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial conhecimento da revisão criminal e, na parte conhecida, pela procedência quanto à correção da fração aplicada à atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa das consequências do crime na sentença foi devidamente fundamentada, a ponto de justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal; (ii) saber se a fração de redução aplicada em razão da atenuante da menoridade relativa deve ser recalculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal.

6. A análise das consequências do crime já foi objeto de debate no julgamento da apelação, tendo sido rejeitada a tese defensiva. A sentença apresentou fundamentação idônea, destacando os prejuízos às vítimas, que não tiveram todos os bens restituídos, motivo pelo qual não se conhece do pedido quanto ao redimensionamento da pena-base.

7. Quanto à aplicação da atenuante da menoridade relativa, verifica-se que a sentença reduziu a pena em apenas três meses, o que se mostra desproporcional. Aplicando-se a fração de 1/6 sobre a pena-base de 6 anos de reclusão, a pena intermediária deve ser fixada em 5 anos.
8. Com o reconhecimento das três majorantes do artigo 157, §2°, incisos I, II e V, do Código Penal, aplica-se a fração de 1/3, resultando em 6 anos e 8 meses de reclusão.

9. Incidindo ainda a causa de aumento do artigo 70 do Código Penal, aplica-se a fração de 1/6, resultando na pena definitiva de 8 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Conhecido parcialmente o pedido de revisão criminal, e na parte conhecida, julgado procedente, com redimensionamento da pena para 8 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
Tese de julgamento: “A fixação da fração de 1/6 para a redução da pena em razão da atenuante da menoridade relativa deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo insuficiente a mera redução simbólica”.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 33, §2º, “a”; art. 59; art. 70; art. 157, §2º, incisos I, II e V.
Código de Processo Penal, art. 621, incisos I e III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal manejada por
EZEQUIEL SCHIMIDT DIAS,
em face da sentença e do acórdão prolatados nos autos da ação penal nº 0007070-81.2011.8.08.0035, na qual o revisionante foi condenado pelo delito previsto no artigo 157, §2°, incisos I, II e V, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 08 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 30 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sua petição inicial, o autor requer o redimensionamento da pena-base, haja vista a ausência de fundamentação idônea capaz de valorar, de forma negativa, o vetor das consequências do crime.

Requer, ainda, a aplicação do patamar de 1/6 diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Em parecer ministerial, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial da ação revisional e, na parte conhecida, pugna pela procedência quanto à retificação da fração aplicada ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5000594-56.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 09/06/25

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuida-se de revisão criminal manejada por
EZEQUIEL SCHIMIDT DIAS,
em face da sentença e do acórdão prolatados nos autos da ação penal nº 0007070-81.2011.8.08.0035, na qual o revisionante foi condenado pelo delito previsto no artigo 157, §2°, incisos I, II e V, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 08 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 30 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sua petição inicial, o autor requer o redimensionamento da pena-base, haja vista a ausência de fundamentação idônea capaz de valorar, de forma negativa, o vetor das consequências do crime.

Requer, ainda, a aplicação do patamar de 1/6 diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Em parecer ministerial, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial da ação revisional e, na parte conhecida, pugna pela procedência quanto à retificação da fração aplicada ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

*

A SRA. ADVOGADA GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA:-

Boa tarde, cumprimento o Eminente Desembargador Relator, Pedro Valls Feu Rosa, em nome de quem cumprimento os demais eminentes desembargadores, colegas advogados, serventuários da Justiça.

A nossa revisão criminal é muito pontual em relação à dosimetria da pena. Nesse processo, o revisionando foi condenado pela 3ª Vara Criminal de Vila Velha, pelo crime de roubo, majorado pelos incisos I, II e V, a uma pena total de 8 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 30 dias multa. Acontece que a revisão criminal teve dois pontos graves de ilegalidade que vamos abordar agora.

O primeiro ponto grave de ilegalidade foi a utilização de fundamento inidôneo para majorar, valorar as circunstâncias judiciais das consequências do crime como negativas. Foi utilizado, então, argumento inidôneo para as consequências do crime.

O crime de roubo tem uma pena de 4 a 10 anos e, conforme a apelação, a pena base foi fixada em 6 anos por causa de duas circunstâncias judiciais: os antecedentes e as consequências do crime. Então, a pena base foi aumentada em um ano em cada uma dessas circunstâncias.

Em relação aos antecedentes, não estamos discutindo, mas, especificamente em relação às consequências do crime, discutimos porque a sentença condenatória, para fundamentar que a pena deveria ser aumentada, disse que as consequências do crime são relevantes, porque os bens não foram restituídos na integralidade, resultando em prejuízo para vítima. Na apelação esse argumento é repetido, é falado que os bens não foram restituídos na integralidade, resultando em prejuízo para a vítima, por isso as consequências são consideradas muito graves.

Acontece que, principalmente com relação a esse ponto: consequências do crime, o fato de os bens não terem sido restituídos para a vítima, é próprio do delito patrimonial. O roubo pressupõe, além da violência e grave ameaça, a subtração de coisa alheia móvel. Então, é próprio do tipo a perda desse patrimônio. Assim como o delito patrimonial pressupõe a perda do patrimônio, o homicídio, por exemplo, pressupõe a perda da vida. É próprio do tipo.

Então, considerando que essa circunstância judicial das consequências do crime foi fundamentada de forma inidônea, requeremos que a pena seja redimensionada para 5 anos, para considerar só a circunstância dos antecedentes e retirar essa circunstância das consequências do crime.

E o segundo ponto de ilegalidade na dosimetria foi a ausência de fundamentação idônea para diminuir a pena pela atenuante da menoridade em patamar menor que (um sexto). Na segunda fase, quando foi aplicada a menoridade, o juiz sentenciante diminuiu a pena só em três meses, em um patamar inferior a (um sexto).

Acontece que é pacífico na jurisprudência que deve ser aplicado, quando tem atenuante ou agravante genérica, o patamar de (um sexto), e se tiver aumento ou diminuição diferente disso, se for uma diminuição menor ou aumento maior, enfim, agravante ou atenuante, essa fração diferente de (um sexto), ela tem que ser justificada e não foi justificada nesse caso.

Então, a pena foi diminuída pela atenuante da menoridade no patamar inferior a (um sexto) sem qualquer fundamentação concreta. E, aqui, o próprio Ministério Público reconhece isso em sua manifestação, se manifestando favorável quanto a esse ponto. As cortes superiores também têm dado isso de ofício.

Então, concluindo, como ficaria a dosimetria? Na primeira fase, tudo bem, a gente mantém a circunstância dos antecedentes, que está tudo certo, mas as consequências têm que ser revistas. Então, tem que ser diminuído um ano na pena base, ficando apenas de 5 anos. Na segunda fase, essa questão da menoridade, tem que ser usada a fração de (um sexto), porque não existe fundamento para usar uma fração diferente disso, ficando a pena em 4 anos e 5 meses de reclusão.

O restante da dosimetria está certo, no parágrafo 2º, a gente mantém (um terço), passa para 5 anos, 6 meses e 20 dias. Também o concurso formal é mantido em (um sexto), ficando 6 anos, 6 meses e 23 dias. Mas esses dois pontos têm que ser revistos. Um, porque é próprio do tipo patrimonial essa subtração de patrimônio; dois, porque não foi fundamentado uma fração diferente de (um sexto) para que a diminuição da pena fosse menor que (um sexto).

Então, requeremos a procedência da revisão criminal para modificar o acórdão na apelação, afastando a valoração negativa de circunstância judicial das consequências do crime, aplicando a fração paradigma de (um sexto) em relação a atenuante da menoridade, trazendo a pena definitiva para 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, uma vez tem contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, artigo 65, inciso I, do Código Penal, e também artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, e que também seja proporcionalmente diminuída a pena de multa. Agradeço a todos pela atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 14/07/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na sessão pretérita pedi vista dos autos diante da sustentação oral realizada pela Dra. Gabriela Loss Bahiense Moreira.

Após atenta análise às teses ventiladas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Conforme relatado, cuida-se de revisão criminal, manejada por
EZEQUIEL SCHIMIDT DIAS,
em face da sentença e do acórdão prolatados nos autos da ação penal nº 0007070-81.2011.8.08.0035, na qual o revisionante foi condenado pelo delito previsto no artigo 157, §2°, incisos I, II e V, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 08 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sua petição inicial, o autor requer o redimensionamento da pena-base, haja vista a ausência de fundamentação idônea, capaz de valorar de forma negativa o vetor das consequências do crime.

Requer, ainda, a aplicação do patamar de 1/6 diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

“Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.”Fixadas essas premissas, verifico que assiste razão ao órgão ministerial quanto à não admissibilidade da revisão criminal, no que tange ao pedido de neutralização do vetor das consequências do crime.

Conforme se extrai dos autos, esse ponto já foi analisado no recurso de apelação, ocasião em que a tese foi amplamente debatida e rejeitada. Vejamos:

“Quanto ao pleito de reforma da sanção a partir da fixação das pensa-bases dos apelantes no mínimo legal, pelo detido exame dos autos, percebe-se que a sentença condenatória se mostra irretocável.

Registra-se que no nosso ordenamento jurídico se instituiu um critério onde o julgador exerce relativo arbítrio na aplicação da sanção ao dosá-la, de acordo com as diversas circunstâncias inerentes a cada caso concreto, o que lhe faculta a escolha da penalidade mais adequada ao agente, possibilitando, em contrapartida, a individualização da pena e a eficácia da punição.

Como é cediço, trata o artigo 59 do Código Penal das chamadas circunstâncias judiciais, que fornecem ao magistrado os critérios necessários à fixação da pena-base entre os limites da reprimenda fixados abstratamente na legislação.

Diante dos elementos trazidos pelo dispositivo acima referido, que traça a biografia moral do acusado, bem como as particularidades que envolveram o ilícito, deve o magistrado aplicar a quantidade de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da sanção penal.

Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a pena-base e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente.”

A sentença proferida elevou a pena-base em dois anos acima do mínimo legal, fundamentando-se nos antecedentes criminais do revisionante – reincidente específico – e nas consequências do crime, haja vista o prejuízo suportado pelas vítimas, que não tiveram todos os bens restituídos.

Diante disso, concluo que a ação revisional não deve ser conhecida quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base.

Por outro lado, no que se refere à atenuante da menoridade relativa, entendo que o pedido merece acolhida.

Da leitura da sentença, verifica-se que a Magistrada, ao reconhecer a referida atenuante, reduziu a pena em apenas três meses de reclusão, patamar que considero insuficiente e desproporcional.

Dessa forma, considerando que a pena-base foi fixada em 6 anos de reclusão e 30 dias-multa, e aplicando a atenuante da menoridade relativa, recalculo a pena intermediária para 5 anos de reclusão.

Na terceira fase da dosagem da pena, diante do reconhecimento de três majorantes previstas no artigo 157, §2°, incisos I, II e V, do Código Penal, mantenho a aplicação da fração de 1/3, resultando em 6 anos e 8 meses de reclusão.

Além disso, incide a causa de aumento prevista no artigo 70 do Código Penal, razão pela qual mantenho a aplicação do patamar de 1/6, fixando a pena definitiva em
8 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Em observância aos termos do artigo 33, §2°, “a”, do Código Penal, mantenho o regime inicial fechado, considerando tratar-se de réu reincidente.

Com base nesses fundamentos, e, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conheço parcialmente da ação revisional e, na parte conhecida, julgo procedente o pedido.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000594-56.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EZEQUIEL SCHIMIDT DIAS

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA - ES34608-A, LANA KARINE GRINEVALD GOMES - ES28740-A, THAYNA DA SILVA VILAS BOAS - ES36200

VOTO

Eminentes Pares, na sessão pretérita pedi vista dos autos diante da sustentação oral realizada pela Dra. Gabriela Loss Bahiense Moreira.

Apops atenta análise às teses ventiladas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Conforme relatado, cuida-se de revisão criminal, manejada por
EZEQUIEL SCHIMIDT DIAS,
em face da sentença e do acórdão prolatados nos autos da ação penal nº 0007070-81.2011.8.08.0035, na qual o revisionante foi condenado pelo delito previsto no artigo 157, §2°, incisos I, II e V, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 08 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sua petição inicial, o autor requer o redimensionamento da pena-base, haja vista a ausência de fundamentação idônea, capaz de valorar de forma negativa o vetor das consequências do crime.

Requer, ainda, a aplicação do patamar de 1/6 diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

“Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.”

Fixadas essas premissas, verifico que assiste razão ao órgão ministerial quanto à
não admissibilidade da revisão criminal, no que tange ao pedido de neutralização do vetor das consequências do crime.

Conforme se extrai dos autos, esse ponto já foi analisado no
recurso de apelação, ocasião em que a tese foi amplamente debatida e rejeitada. Vejamos:

“
Quanto ao pleito de reforma da sanção a partir da fixação das pensa-bases dos apelantes no mínimo legal, pelo detido exame dos autos, percebe-se que a sentença condenatória se mostra irretocável.

Registra-se que no nosso ordenamento jurídico se instituiu um critério onde o julgador exerce relativo arbítrio na aplicação da sanção ao dosá-la, de acordo com as diversas circunstâncias inerentes a cada caso concreto, o que lhe faculta a escolha da penalidade mais adequada ao agente, possibilitando, em contrapartida, a individualização da pena e a eficácia da punição.

Como é cediço, trata o artigo 59 do Código Penal das chamadas circunstâncias judiciais, que fornecem ao magistrado os critérios necessários à fixação da pena-base entre os limites da reprimenda fixados abstratamente na legislação.

Diante dos elementos trazidos pelo dispositivo acima referido, que traça a biografia moral do acusado, bem como as particularidades que envolveram o ilícito, deve o magistrado aplicar a quantidade de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da sanção penal.

Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a pena-base e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente.”

A sentença proferida elevou a pena-base
em dois anos acima do mínimo legal, fundamentando-se nos antecedentes criminais do revisionante – reincidente específico – e nas consequências do crime, haja vista o prejuízo suportado pelas vítimas, que não tiveram todos os bens restituídos.

Diante disso, concluo que a ação revisional
não deve ser conhecida quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base.

Por outro lado, no que se refere à
atenuante da menoridade relativa, entendo que o pedido merece acolhida.

Da leitura da sentença, verifica-se que a Magistrada, ao reconhecer a referida atenuante,
reduziu a pena em apenas três meses de reclusão, patamar que considero insuficiente e desproporcional.

Dessa forma, considerando que a pena-base foi fixada em
6 anos de reclusão e 30 dias-multa, e aplicando a atenuante da menoridade relativa, recalculo a pena intermediária para 5 anos de reclusão.

Na
terceira fase da dosagem da pena, diante do reconhecimento de três majorantes previstas no artigo 157, §2°, incisos I, II e V, do Código Penal, mantenho a aplicação da fração de 1/3, resultando em 6 anos e 8 meses de reclusão.

Além disso, incide a
causa de aumento prevista no artigo 70 do Código Penal, razão pela qual mantenho a aplicação do patamar de 1/6, fixando a pena definitiva em
8 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Em observância aos termos do artigo 33, §2°, “a”, do Código Penal, mantenho o
regime inicial fechado, considerando tratar-se de réu reincidente.

Com base nesses fundamentos, e, em consonância com o parecer da
Procuradoria Geral de Justiça, conheço parcialmente da ação revisional e, na parte conhecida, julgo procedente o pedido.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.